Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020130-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Modificação ou Alteração do Pedido, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ELIEL LUCIO DE GODOI - CPF: 352.487.501-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE RECEBE EMENDA À INICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.015, XIII, DO CPC – EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO REQUERIDO – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU OFENSIVA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – CORREÇÃO MEDIANTE EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Além das hipóteses arroladas taxativamente no Código de Processo Civil, é cabível recurso de agravo de instrumento em
“outros casos expressamente referidos em lei”
(art. 1.015, XIII, do CPC).

2. À ação de improbidade administrativa, por integrar o microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos difusos, é aplicável, por analogia, o disposto no art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular (Lei no 4.717/65), pelo qual
“
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”
.

3. Tendo a matéria relativa à qualificação equivocada do réu sido discutida nos autos, afasta-se a tese de decisão surpresa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Não sendo os elementos objetivos da demanda - causa de pedir e pedido – alterados em sua essência e inexistindo prejuízo ao direito de defesa do réu, possível o aditamento da inicial para correção de erro material, mesmo após apresentada a contestação, em respeito aos princípios da celeridade e economias processuais e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eliel Lúcio de Godoi
contra a interlocutória que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público Estadual

(Autos no 8526-51.2013.8.11.0055 – Código 159506), admitiu a emenda à inicial requerida pelo autor após a apresentação da contestação e sem manifestação das partes (Id 58556997, p. 12/17).

Nas razões o agravante defende que a decisão merece reforma diante do evidente
error in procedendo
do magistrado de piso ao admitir emenda à inicial após a contestação e sem oportunizar-lhe o prévio contraditório, ferindo, em consequência, os arts. 7o, 9o e 10 do CPC.

Alega que a decisão recorrida também malferiu o art. 329 do CPC, que possibilita a emenda à inicial após a citação e até o saneamento do processo desde que haja consentimento do réu, bem como o art. 11 do mesmo diploma legal, pois o magistrado não fundamentou o recebimento extemporâneo da emenda à exordial.

Ressalta que não pode prevalecer a tese do magistrado de que a emenda à petição inicial, no caso concreto, configura mera correção de erro material, visto que, com tal pleito, o Ministério Público visa corrigir erro insanável praticado na narrativa fática, já que, apesar dos nomes iguais,
“A pessoa mencionada na peça inaugural, Sr. ELIEL LÚCIO DE GODOI, funcionário público municipal, portador do RG 10.258.530-1 SSP/SP e CPF no 774.254.648-53, não é a mesma pessoa que firmou o “Instrumento Particular de Termo de Parceria” (fls. 58/60, bastando, identificar seus documentos pessoais (RG e CPF) para notar a divergência e o grosseiro equívoco da peça inicial”.

Afirma, neste contexto, que
“A narrativa da peça inicial é de uma grosseria incorrigível, pois é inadequada e inteligível, afrontando o contraditório e a ampla defesa, na medida que causa inegável cerceamento de defesa, pois cabe ao Réu se defender de fatos imputados – como ser funcionário público – quando na verdade nunca foi. Além disso, a peça inicial descreve apenas que o Réu “trata-se de servidor público que auferiu a vantagem indevida com o ato ilícito praticado, sendo, neste aspecto, simultaneamente, beneficiário direto da conduta ilícita”.

Arremata, na mesma linha, que
“o equívoco é tão grosseiro que nem “forçando a barra” é possível conhecer da peça inicial, pois apenas com a tipicidade da conduta imputada ao Réu - ELIEL – é impossível que o processo galgue ao seu final com uma sentença condenatória, tal como quer o Ministério Público”.

Ao final, após citar julgados em abono de sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento,
“para anular a r. Decisão agravada, determinando que o Magistrado abra vistas às partes sobre o pedido de emenda a inicial (fls. 424/427), e, após seja proferido decisão sobre o deferimento e/ou indeferimento do pedido”.
(Id 58597951)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 61065953.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende, preliminarmente, o não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determina a emenda à inicial, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, e, no mérito, após refutar as alegações do recorrente, postula pelo seu desprovimento (Id 70130489).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 78334964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de não conhecimento do recurso)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões que apresentou o Ministério Público arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por não haver previsão de seu cabimento contra a decisão que determina a emenda à petição inicial no art. 1.015 do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Sucede que, além das hipóteses arroladas taxativamente no Código de Processo Civil, admite-se a interposição de agravo de instrumento em
“outros casos expressamente referidos em lei”
(art. 1.015, XIII, CPC).

No caso, a interlocutória recorrida foi proferida em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, cuja lei de regência (Lei no 8.429/92) prevê, no art. 17, §10, que
“Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento”
.

Ademais, sendo a ação de improbidade administrativa uma ação de natureza coletiva (protege direitos difusos) e, portanto, integrante do microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, é-lhe aplicável, por analogia, o disposto no art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular (Lei no 4.717/65), pelo qual
“
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”
, sem qualquer ressalva quanto ao conteúdo
.

Nesse sentido, aliás, já decidiu, em mais de uma oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. LACUNA EXISTENTE NA LEI No 7.347/85. APLICAÇÃO DO ART. 19, §1o, DA LEI N. 4.717/65. ANALOGIA. COLMATAÇÃO EMPREENDIDA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA LEGAL DE TUTELA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. ART. 1.015, XIII, DO CPC.

1. Discute-se a aplicação, por analogia, do art. 19, §1o, da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) na hipótese em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação civil pública, matéria que extrapola a tese firmada no julgamento dos REsp's 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema no 988), sob o rito repetitivo.

2.
Nas ações civis públicas, cabível se revela a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, devendo a lacuna existente na Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ser colmatada mediante a aplicação de dispositivo também integrante do microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, a saber, o art. 19, § 1o, da Lei n. 4.717/65 (Lei de Ação Popular)
. Nessa toada hermenêutica: REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

3.
Afora isso, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em demandas coletivas também encontra amparo no próprio inciso XIII do art. 1.015 do CPC/2015, cujo dispositivo admite a interposição do recurso instrumental em "outros casos expressamente referidos em lei"
. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019.

4. Recurso especial provido”
. (REsp 1828295/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. MICROSSISTEMA DE DIREITO COLETIVO. PRESTÍGIO.

1. (...).

2. A discussão travada nos presentes autos consiste em saber se é cabível agravo de instrumento, no bojo de ação popular, contra decisão que declinou da competência.

3. O aresto distrital não conheceu do recurso por entender que o art. 1.015 do CPC/2015 elenca um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - DJe 19/12/2018), posto que a decisão agravada na origem é anterior à publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o art. 19, § 1o, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que "das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento."

5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral
(REsp 1452660/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

6.
A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em "outros casos expressamente referidos em lei."

7. Agravo interno provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito”
. (AgInt no REsp 1733540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)

Na mesma esteira, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Na aplicação do art. 1.015, XIII, do Novo CPC deve ser destacado o art. 19, §1o, da Lei 4.717/65. Nos termos desse dispositivo, das decisões interlocutórias proferidas na ação popular é cabível agravo de instrumento.
Acredito, inclusive, que por força do microssistema coletivo a norma deva ser aplicada a todos os processos coletivos e não só à ação popular.

Ou seja, todas as decisões interlocutórias proferidas em ação popular, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, são recorríveis por agravo de instrumento, pela aplicação conjunta dos arts. 1.015, XIII, do Novo CPC e do 19 da Lei 4.717/65 inspirada pelo microssistema coletivo
”
. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, 2016, p. 1.690). Grifei.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

(Mérito)

Transposta esta questão, ressai dos autos que 3a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra propôs ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face de Eliel Lúcio de Godoi, Paulo Porfírio e Júlio César Davoli Ladeia, pois, de acordo com o apurado no Inquérito Civil no 003437-009/2011, no dia 20/10/2010 o então Prefeito de Tangará da Serra (Júlio César Davoli Ladeia) e o ex-Secretário Municipal (Paulo Porfírio) firmaram o Termo de Parceria no 005/SINFRA/2011 com Eliel Lucio de Godoi, cujo objeto era a execução de pavimentação asfáltica com Pré Misturado a Frio em 2.827,55m2 de ruas do condomínio Godoi, sito à Rua 18-A no bairro Jardim Tangará II, praticando, assim, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, pois permitida a utilização, em obra particular, de veículos, máquinas, equipamentos, materiais e servidores públicos.

Notificado para apresentar defesa prévia na referida demanda, o réu Eliel Lucio de Godoi ingressou nos autos e, além de refutar os atos de improbidade contra si imputados, defendeu também, preliminarmente, a inépcia da inicial,
pois qualificado nos autos como servidor público (o que nunca fora) e pelo CPF 774.254.648-53, que é o de seu primo, que possui o mesmo nome que o seu e trabalhou na Prefeitura de Tangará da Serra
(Id 58597962, p. 23/33).

Instado a se manifestar sobre tal alegação, o
Parquet
requereu a retificação dos dados de Eliel Lucio Godoi, ressaltando, porém, que apesar do equívoco na qualificação da parte, a citação (notificação) verificou-se na pessoa física correta e que
“ainda que procedente a alegação do réu citado Eliel Lúcio de Godoi de que não era funcionário público na época dos fatos, a sua condição de beneficiado do ato de improbidade o habilita a ocupar o pólo passivo da pretensão deduzida à luz do que prevê o artigo 3o da 8.429/92”
(Id 58597964, p. 9/10)

Ultimado o contraditório preliminar, a magistrada condutora do feito prolatou, então, sentença rejeitando a petição inicial da ação por ausência de ato de improbidade administrativa e não por sua alegada inépcia. Inclusive, sobre a qualificação incorreta de Eliel Lúcio de Godoi,
entendeu que o equívoco ocorrido não passava de mero erro material, passível de correção por emenda à inicial
, veja-se:

“Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, defendida pela defesa do requerido Paulo Porfírio em relação ao demandado Eliel Lúcio de Godoi, sob o argumento de que a pessoa que teria firmado o termo de parceria questionado não é a mesma qualificada pelo Ministério Público na r. peça de ingresso, porquanto divergem o cadastro de pessoa física e registro de identidade,
entendo que se trata de mero equívoco material passível de ser sanado por emenda, porquanto não há dúvida quanto à identificação física da pessoa demandada, além de se tratar da mesma que firmou o termo de parceria questionado, não havendo que se falar em ocorrência de homônimo, porquanto a notificação foi efetuada na pessoa correta
, de forma que rejeito a alusiva preliminar”
. (Id 58597964, p. 22) Grifei.

Essa sentença de rejeição da ação de improbidade, contudo, acabou sendo reformada no RAC 118350/2015, cujo acórdão, proferido à unanimidade,
determinou o regular prosseguimento da demanda

“ajuizada em desfavor de Júlio César Davoli Ladeia, Paulo Porfírio e
Eliel Lúcio de Godoi
”
(Id

58597967, p. 15/34).

Destaquei.

Reiniciada a tramitação da demanda, os réus foram citados para contestá-la, tendo a diligência se realizado com os dados corretos do agravante, como se vê do mandado juntado no Id 58597968, p. 30.

Citado, o ora agravante apresentou contestação requerendo o ingresso dos demais proprietários do Condomínio Godoi como litisconsortes necessários,
reiterou a preliminar de inépcia da inicial por não ter sido qualificado corretamente e por não ser servidor público
, e, no mérito, impugnou os fatos contra si imputados (Ids 58597969 e 58597969)

Ato contínuo, o Ministério Público requereu a emenda da petição inicial considerando que
“foi proposta em face de homônimo, antigo servidor comissionado da Prefeitura Municipal e primo do verdadeiro requerido”
, devendo ser feita a
“renovação da notificação do requerido Eliel Lúcio de Godoi (CPF: 352.487.501-72) para, querendo, apresente nova defesa, ou retifique a já apresentada nos autos”
, ressaltando, ainda, que
“a emenda não se destina a alterar o pedido ou causa de pedir, mas tão somente corrigir erro material sanável, decorrente de homonímia, pois o verdadeiro requerido não deverá sofrer penalidades advindas do equívoco e, sim, da ilicitude advinda do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010 objeto da ação”
. (Id 58556997, p. 3/4)

À vista deste pedido, a magistrada de piso proferiu a decisão recorrida, afirmando, no que tange ao pleito de emenda da inicial, o seguinte,
verbis
:

“A jurisprudência entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.

O requerente pleiteia a emenda à Inicial com base na existência de homônimos. Aduz que o requerido Sr. Eliel Lúcio de Godoi aqui investigado por atos de improbidade, possui um primo com o mesmo nome, o qual trabalhava na época dos fatos como funcionário da prefeitura.

Todavia o Termo de Parceria indicado na Inicial, o qual deu ensejo à instauração da presente ação, não diz respeito ao primo do requerido. Em que pese aparentemente trata-se de erro material, temos que parte da fundamentação constante na Inicial foi baseada na alegação de que o Sr. Eliel Lúcio de Godoi seria funcionário público, sendo inclusive mencionado existência de termo de posse.

(...)

Ante todo o exposto,
RECEBO a emenda à inicial acostada às fls. 424/431, eis que visa sanar somente erro material quanto ao polo passivo
.

1) Determino que sejam efetuadas as alterações no sistema Informatizado Apolo.

2) Proceda-se com a intimação dos requeridos para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 329, II do CPC. (...)”
. (Id 58556997, p. 12/17) Realcei.

Interposto recurso de embargos de declaração pelo ora agravante contra essa decisão por não ter sido analisado o seu pedido de ingresso de litisconsortes passivos no feito, foi o mesmo acolhido para analisar o pedido, o qual, entretanto, restou indeferido,
sem qualquer alteração quanto ao acolhimento da emenda à inicial
(Id 58597953).

Irresignado, Eliel Lúcio de Godoi interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando ofensa aos arts.
7o, 9o, 10, 11 e 329 do CPC, notadamente no que tange à decisão surpresa e à ausência de prévio contraditório, em decorrência da determinação de emenda à inicial após a apresentação de contestação e sem oportunizar o contraditório prévio.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Ocorre que após analisar detidamente os autos, não se verifica a ocorrência de “decisão surpresa”, vedada nos arts. 7o e 9o, ou mesmo ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e à regra da fundamentação das decisões judiciais (art. 11, CPC).

Como visto ao historiar os principais eventos ocorridos nos autos, além de o recorrente ter se manifestado em mais de uma oportunidade quanto ao erro de sua identificação e qualificação na petição inicial, essa questão também foi objeto de análise na primeira sentença prolatada na ação de improbidade administrativa, ocasião em que foi considerada como mero erro material, o que afasta, por consequência, a alegada “surpresa” e, mais, a necessidade de novamente manifestar-se sobre o tema antes da prolação da decisão ora recorrida. Aliás, foi exatamente em razão de sua manifestação sobre a matéria após a retomada da ação de improbidade administrativa que o
Parquet
(que já havia requerido a retificação dos autos em momento anterior) requereu a emenda à inicial, a qual foi aceita pelo juízo
a quo
.

De qualquer forma, penso que o equívoco cometido na petição inicial da demanda, protocolada nos idos de
2013
, constitui, de fato, mero erro material, passível de correção a qualquer momento, inclusive após a contestação e sem o prévio consentimento do réu.

Com efeito, apesar do erro quanto à identificação e profissão do agravante, não houve alteração na essência da causa de pedir ou do pedido, qual seja, a prática de ato de improbidade administrativa em decorrência da celebração do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010 entre o recorrente (que não nega esse fato) e o Município de Tangará da Serra, com vistas à execução de pavimentação asfáltica em 2.827,55m2 de ruas do Condomínio Godoi, de sua propriedade.

Conforme remansosa jurisprudência pátria, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, é perfeitamente possível a emenda da inicial mesmo após a contestação,
em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. (...).

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido”
. (AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. (...).

2. O Tribunal de origem concluiu que, no caso dos autos, estaria configurada exceção à regra contida nos arts. 264 e 294 do CPC/73, porquanto as empresas seriam componentes do mesmo grupo econômico, e, além disso, tal medida não acarretaria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, tudo em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. A alteração das conclusões do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Este Tribunal Superior possui entendimento no sentido de que, é possível, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a relativização das regras constantes nos arts. 264 e 294 do CPC/73, mesmo após a citação, "quando se tratar de emenda à petição inicial em face de ilegitimidade do pólo passivo da demanda" (AgRg no REsp 1362921/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). Precedentes.

4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DO RÉU. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAR-SE. TRANSCURSO, IN ALBIS, DO PRAZO ASSINALADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 264 do CPC/73, uma vez realizada a citação é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu.

2. No caso, houve correção de mero erro material no pedido e, ainda que tal requerimento seja considerado aditamento da inicial, fato é que, intimado a se manifestar sobre a questão, na forma do art. 264 do CPC/73, deixou o réu transcorrer, in albis, o prazo. Ademais, instado a se pronunciar nos autos para apresentar nova contestação e comprovar o adimplemento do débito, novamente quedou-se inerte.

3. Não há que se falar em error in procedendo, mormente se se considerar que a correção do erro material não importou modificação da causa de pedir ou pedido, ou, ainda, prejuízo ao direito de defesa (pás de nullitè sans grief), porquanto diversas foram as intimações do réu para se manifestar nos autos, tendo, em todas, preferido se manter silente.

4. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca da conduta maliciosa da parte, o que não ficou comprovado no caso em apreço”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.10.002689-9/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 15/09/2017)

Outrossim, ainda que se diga que a causa de pedir da demanda foi alterada em parte, haja vista que fundamentada também na circunstância de o ora recorrente ser servidor público (o que nunca foi, mas sim seu primo, que possui o mesmo nome), tal fato, no meu sentir, não tem o condão de obstar a emenda à inicial no caso concreto.

Primeiro, porque, como dito, a principal fundamentação utilizada na demanda foi a celebração de termo de parceria e uso de bem público em obra particular, de modo que mesmo excluída a qualificação do recorrente como servidor público, ainda permaneceria situação passível, em tese, de configuração de improbidade administrativa. Segundo, porque o mesmo não teve a mínima dificuldade de se defender das imputações que lhe foram feitas em todas as oportunidades em que instado nos autos de origem, não havendo que se falar-se em nulidade sem prejuízo no ordenamento jurídico pátrio (princípio
pás de nullitè sans grief)
.

Destarte, em que pesem as ponderações do agravante, penso que a decisão recorrida não merece qualquer censura.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Eliel Lúcio de Godoi, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021